Tribunal: STF
Processo: Rcl 77832
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRANSMUTAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. FUNASA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. VÍNCULO MANTIDO COMO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIXADO NO ARE-RG 906.491 E NO TEMA 928-RG. AGRAVO NÃO PROVIDO.
 1.	As decisões reclamadas reconheceram que não houve transmutação válida do regime celetista para o estatutário, tendo em vista que o servidor público foi admitido antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, e não detém a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.
2. Constatada a natureza celetista da relação jurídica, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da ação, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE-RG 906.491 e no Tema 928 da repercussão geral.
3. A decisão impugnada não incorreu em ofensa à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não declarou inconstitucionalidade de norma sem observância da cláusula de reserva de plenário, mas apenas aplicou interpretação conforme o entendimento vinculante firmado pelo STF.
4. Reclamação a que se nega seguimento. Agravo não provido.